Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000373-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (AGRAVADO), LUCAS SILVA DE MORAES - CPF: 569.397.101-59 (AGRAVANTE), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CPF: 514.310.171-91 (AGRAVANTE), ANTONIO RESENDE MORAIS - CPF: 207.831.831-00 (AGRAVANTE), LICIO SILVA DE MORAES - CPF: 008.131.851-06 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA
ONLINE
DE ATIVOS FINANCEIROS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado pela parte recorrida, suspendendo decisão que havia negado o pedido de cancelamento da penhora online de ativos financeiros e determinado o levantamento dos valores penhorados pelos Agravantes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há comprovação de descumprimento de ordem judicial por parte da Agravada, de modo a justificar a manutenção da penhora online.

III. Razões de decidir

3. Inexiste comprovação nos autos de que a Agravada tenha descumprido determinação judicial quanto à devolução dos grãos de gergelim arrestados, tampouco há evidência de que tais bens tenham sido comercializados sem autorização judicial.

4. O Juízo singular determinou, antes da penhora
online
, que a Recorrida efetuasse o depósito do valor indicado pelos Agravantes ou apresentasse impugnação, não se verificando descumprimento por parte da empresa.

5. A liberação dos valores penhorados, por si só, não exigia interposição de novo agravo de instrumento, visto que a decisão recorrida já havia determinado a suspensão de qualquer ato de liberação dos valores e, caso já houvesse ocorrido, a imediata restituição.

6. Os bens arrestados encontram-se sob depósito judicial, inexistindo resistência injustificada ao cumprimento das decisões anteriores.

7. Eventual alegação de prejuízo decorrente da desvalorização do produto deverá ser analisada no momento processual adequado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“A inexistência de descumprimento de ordem judicial por parte do devedor inviabiliza a manutenção da penhora online de ativos financeiros, quando já determinada a suspensão de qualquer liberação de valores e a restituição em caso de levantamento indevido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.019, inc. I; art. 1.012, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Lucas Silva de Moraes e Outros, contra a decisão que concedeu efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, manejado pela empresa Indigo Brazil Agricultura Ltda., suspendendo o
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
que havia negado o pedido de cancelamento da penhora
online
de ativos financeiros em sua conta bancária e determinado o levantamento dos valores penhorados pelos Agravantes (id. 262392270, págs. 01/04).

Os Agravantes alegam que a Recorrida não cumpriu determinações judiciais anteriores que impunham a devolução dos grãos de gergelim arrestados, o que teria justificado a constrição dos valores em sua conta bancária.

Afirmam que a Agravada levou o Relator a erro, já que o Magistrado singular não ordenou a liberação a eles de toda a quantia bloqueada, mas do valor excedente, ou seja, daquele que superou o preço do produto não devolvido, qual seja, R$ 64.130,26 (sessenta e quatro mil, cento e trinta reais e vinte e seis centavos) à própria Recorrida.

Ressaltam que, posteriormente, requereram a expedição de alvará, sendo prolatada nova decisão, o que demonstra a impossibilidade deste Agravo de Instrumento combater tal ato judicial.

Ressaltam que atualmente o valor do produto é menor e que teriam um enorme prejuízo.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada pelos Agravantes e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 267604294, págs. 01/30).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de
Agravo Interno, interposto por Lucas Silva de Moraes e Outros, contra a decisão que concedeu efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, manejado pela empresa Indigo Brazil Agricultura Ltda., suspendendo o
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
que havia negado o pedido de cancelamento da penhora
online
de ativos financeiros em sua conta bancária e determinado o levantamento dos valores penhorados pelos Agravantes.

Ao prolatar a decisão agravada, o Relator, em Substituição Legal, assim consignou:

(...) A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo ao ato processual atacado neste recurso, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

O efeito suspensivo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
.

Analisando a argumentação esposada pela Recorrente, bem assim a documentação constante dos autos de origem, entendo que o efeito pretendido deve ser concedido, uma vez que ficou demonstrada a probabilidade de provimento do Recurso, porque inexiste comprovação de que o gergelim arrestado foi comercializado e também não houve demonstração de que a decisão proferida no RAI n. 1019340-90.2024.8.11.0000, determinando a devolução do produto que se encontra depositado, por ordem judicial, foi cumprida pelo Juízo singular.

Ademais, entendo que a Recorrente não descumpriu a ordem judicial de proceder à devolução do gergelim arrestado, já que inexiste determinação nesse sentido, pois o Magistrado a quo, antes de deferir o pedido de penhora online, determinou que a Agravante efetuasse o depósito do valor indicado pelos Recuperandos, ora Agravados. Veja-se:

02 - Após, a intimação da credora INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA para que, no prazo de 05 dias,
efetue o depósito do valor indicado pelo grupo recuperando

ou apresente eventual impugnação, sob pena de ser realizada penhora on line em suas contas bancárias. (Destaquei).

Não há desconsiderar que a Agravante apresentou manifestação, salientando que o Juízo foi levado a erro, pois não havia comercializado o gergelim e que o produto estava depositado no Armazém Arbaza Alimentos Ltda., por ordem judicial, mas tais fatos teriam sido ignorados pelo Juízo singular.

Dessa forma, em vista da possibilidade de levantamento do valor penhorado na conta bancária da Recorrente ser iminente, tenho que restou demonstrado o risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito da Agravante.

Nessa quadra, em vista do preenchimento dos requisitos legais exigidos, o pleito da Recorrente deve ser concedido, para determinar ao Juízo singular que suspenda qualquer decisão liberando o valor penhorado em favor dos Recorridos, até decisão de mérito do presente Recurso, ou, caso já tenha havido a liberação, que determine a restituição incontinenti dos valores transferidos.

Registro que a questão relativa à penhora online será apreciada no RAI n. 1037504-06.2024.8.11.0000.

Por fim, anoto que a esta decisão não vincula o julgamento do mérito pelo Colegiado.

Forte nessas razões, CONCEDO o efeito suspensivo, requerido pela pessoa jurídica Indigo Brazil Agricultura Ltda. (Sic).

No presente Agravo Interno, os Agravantes reiteram a tese de que a Recorrida descumpriu ordens judiciais, insistindo que tal fato justificaria a constrição dos valores.

Entrementes, a análise dos autos revela que inexiste comprovação de que a Agravada descumpriu ordens judiciais, porque não há comprovação de que o gergelim arrestado foi comercializado, bem assim que o
decisum
, proferido no RAI n. 1019340-90.2024.8.11.0000, ordenando a devolução do produto que se encontra depositado por ordem judicial tenha sido cumprido pelo Juízo singular.

Ademais, verifico que o Juízo singular, diferentemente do sustentado pelos Agravantes, não determinou a devolução do gergelim arrestado, mas que a Recorrida procedesse ao depósito do valor indicado pelos Recuperandos, ora Recorrentes.

Com vistas a afastar qualquer dúvida, transcrevo novamente a determinação judicial,
in verbis
:

02 - Após, a intimação da credora INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA para que, no prazo de 05 dias,

efetue o depósito do valor indicado pelo grupo recuperando

ou apresente eventual impugnação, sob pena de ser realizada penhora on line em suas contas bancárias. (Negritei).

A Recorrida manifestou nos autos de origem, informando o equívoco, pois não havia comercializado os grãos bloqueados, mas o Juízo singular determinou a penhora
online
e, posteriormente, procedeu à liberação do valor aos Agravantes.

Aliás, a liberação do montante constritado, no meu entendimento, não exige a interposição de novo agravo de instrumento, especialmente porque, na decisão que concedeu o efeito suspensivo, foi determinada suspensão de qualquer ato visando à liberação dos valores aos Recorrente e, caso tivesse havido a liberação, que fosse determinada a sua restituição imediata.

Não há desconsiderar que os bens se encontram sob depósito judicial em armazém designado e as manifestações da Agravada indicam sua disposição para viabilizar a entrega do produto, o que descaracteriza qualquer resistência injustificada ao cumprimento das decisões anteriores.

Frise-se que o suposto prejuízo, em decorrência da baixa do valor do produto, deverá ser discutido em momento posterior e no meio processual adequado.

Diante disso, não vislumbro razão para a reforma da decisão recorrida que concedeu o efeito suspensivo, pleiteada no agravo de instrumento, interposto pela Recorrida.

Diante disso, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo Interno, interposto por
Lucas Silva de Moraes e Outros
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025